Tribunal: STF
Processo: RE 86189
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
LOCAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, POR PERDAS E DANOS,
JA QUE HOUVE O ENCERRAMENTO DO COMERCIO. LOCAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO
ESTA DISCIPLINADA PELO DECRETO N. 24.150, DE 1934, SENDO, AINDA, POR
PRAZO INDETERMINADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.